Tribunal: TJSP
Processo: 2196483-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
"CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Arresto – Presença dos requisitos autorizadores – Indícios de abuso da personalidade jurídica mediante constituição de novas sociedades para blindagem patrimonial - Medida deferida – Deferimento de expedição de certidões nos moldes do art. 828 do CPC – Decisão reformada – Recurso provido."